Tribunal: STF
Processo: Rcl 73924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.183/DF. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cezar Renê Ferreira, contra ato administrativo do Diretor do Foro da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, “que indeferiu o requerimento feito para alteração da Portaria n.º 38/2024-DF e prorrogação do prazo de nomeação do reclamante como interino do 2º Tabelionato de Notas de Cachoeira do Sul/RS, violando, assim, a decisão proferida por essa Suprema Corte nos Embargos de Declaração da ADI n.º 1.183”. 



    2. O reclamante narra, em síntese, que a Direção do Foro da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, por intermédio da Portaria nº 38, de 2024/DF, designou Leonardo Antonio Menegolla para responder pelo 2º Tabelionato de Notas de Cachoeira do Sul, em substituição ao ora reclamante, atualmente interino.



    3. Relata que, após a decisão desta Corte, no âmbito da ADI nº 1.183/DF, apresentou requerimento administrativo “solicitando a modulação dos efeitos da Portaria n.º 34/2024 à decisão do STF para que fosse prorrogado por seis meses o seu prazo de nomeação como interino do 2º Tabelionato de Notas, a contar do trânsito em julgado da ADI n.º 1.183”. Noticia o indeferimento do pedido, ao argumento “de que não haveria competência da Direção do Foro para alterar Portaria aprovada por órgão administrativo superior (Corregedoria-Geral de Justiça do Estado)”.



    4. Sustenta, nesse contexto, que “a modulação dos efeitos, com a prorrogação do prazo para ocupação do cargo pelo interino, como requerido pelo reclamante, é atribuição da própria Direção do Foro, em decorrência do Provimento n.º 77 do CNJ”. E, ainda, que, ao entender de maneira diversa, a autoridade reclamada incidiu em violação ao conteúdo da ADI nº 1.183/DF.



     5. Diante disso, requer a concessão de medida cautelar, para garantir “(i) a suspensão da decisão impugnada e da Portaria n.º 38/24-DF e (ii) assegurar a permanência do reclamante no cargo interino até 29/03/2025, evitando que ele sofra prejuízos indevidos e que os serviços públicos prestados sejam interrompidos”. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja confirmada a medida liminar e cassada, em definitivo, a decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 1.183/DF, no que tange ao indeferimento do pedido de “alteração da Portaria n.º 38/2024-DF e prorrogação do prazo de nomeação do reclamante como interino do 2º Tabelionato de Notas de Cachoeira do Sul/RS”. Para tanto, sustenta que, “em 28/08/24, o Plenário do STF decidiu que o prazo de seis meses para a troca dos substitutos dos cartórios por profissionais concursados seria contado a partir do trânsito em julgado da ADI 1.183”. Todavia, “em 22/10/24, a Direção do Foro da Comarca de Cachoeira do Sul/RS expediu a Portaria n.º 34/2024 na qual designou Leonardo Antonio Menegolla como titular do 2º Tabelionato de Notas de Cachoeira do Sul, no lugar do ora reclamante, interino”, a partir de 30/11/2024.



    10. No entanto, uma ponderação é necessária: o ato questionado é a decisão administrativa proferida pelo Diretor do Foro da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, pela qual indeferido o requerimento do reclamante de alteração da Portaria nº 38, de 2024, nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “Trata-se de analisar pedido (documento SEI 7358752), formulado pelo Sr. Cezar Renê Ferreira, Interino atualmente designado para o 2º Tabelionato de Notas de Cachoeira do Sul, de retificação da Portaria 38/2024-DF (documento SEI 7276903), com o fim de prorrogar o prazo de designação do requerente. 



    É verdade que houve, por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) em decisão de Embargos de Declaração, a modulação dos efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1183: “para que produza efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, ressalvada, em qualquer caso, a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça segundo as regras e interpretações então vigentes”. 



    Esta Direção de Foro, em termos administrativos – e a designação de interino para Ofícios de Registro e Tabelionatos é ato administrativo – deve obediência à Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Estado, cuja Consolidação Normativa Notarial e Registral (CNNR), que é um Provimento da referida Corregedoria (no caso, de nº 20/2020, alterado por Provimentos posteriores). 



    Essa Consolidação, quando da designação do Interino ora requerente (maio do corrente ano), já previa o prazo máximo de seis meses, que restou consignado, expressamente, na Portaria de sua designação (17/2024-DF), posteriormente retificada pela 21/2024, para prever apenas a alteração de data de assunção para 29.5.2024. 



    Por mensagem de correio eletrônico, esta Direção restou informada, em 04.11.2024, que a Portaria 38/2024-DF foi aprovada pela CGJ. 



    Desse modo, não detém esta Direção poder para alterar dita Portaria, porque: 



    a) já aprovada por órgão administrativo superior (CGJ); 



    b) observou estritamente o que constava em regramento do mesmo órgão (CNNR/CGJ). 



    Ademais, quer-me parecer que o que o STF modulou, conforme transcrito acima, foi o prazo final para cumprimento da decisão da ADI, ou seja, caso o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ainda não houvesse cumprido a decisão do STF na referida ADI, teria até seis meses, a contar do trânsito em julgado da decisão dela, para fazê-lo. Como já o fez (através da CNNR), nada muda no âmbito do nosso Estado.



    Não houve surpresa ao requerente, porque a Portaria de sua designação (17/2024-DF) já consignava que o prazo dela seria de, no máximo, seis meses. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de alteração da Portaria 38/2024- DF.”



    11. Assim, muito embora emitido por um magistrado, o ato reclamado não possui natureza jurisdicional, na medida em que, ao atuar como Diretor do Foro da Comarca, o juiz de direito exerce atribuição tipicamente administrativa, destinada à gestão, coordenação e controle dos trabalhos junto à estrutura da comarca.



     



    12. Ademais, não se imputa vulneração a entendimento adotado por esta Suprema Corte em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    13. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



    14. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    15. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    16. Registro, ad argumentandum tantum, que, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, conforme acertamente pontuou a autoridade reclamada, a modulação de efeitos realizada no âmbito da ADI nº 1.183/DF teve como objeto o prazo final para cumprimento da decisão desta Corte, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação que extraía do art. 20 da Lei nº 8.935, de 1994, a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos Tribunais de Justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a 6 (seis) meses. Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração, nos quais esclarecidos esses pontos do julgado, ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. 



    1. A interposição, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo deles, por força da preclusão consumativa. 



    2. Cumpre rejeitar os embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 



    3. Descabe estender aos escreventes e auxiliares a possibilidade de exercerem a titularidade da serventia em caso de vacância por períodos superiores a seis meses.



    4. Não há que confundir a estabilização prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a efetividade no cargo adquirida por aqueles que prestaram concurso público. Aos notários ou registradores enquadrados na hipótese daquele dispositivo foi assegurada tão somente a permanência na função, sem extensão das vantagens e deveres próprios dos servidores efetivos, alcançados somente com a aprovação em certame público (ADCT, art. 19, § 1º). 



    5. Os embargos de declaração constituem meio adequado ao saneamento de erro material como o contido na ementa e no acórdão formalizado nesta ação direta de inconstitucionalidade. 



    6. Segundos embargos de declaração em embargos de declaração inadmitidos, e embargos de declaração em embargos de declaração conhecidos e providos em parte, para, corrigindo as contradições verificadas nos extratos de ata das pp. 26 e 38 e na proclamação do resultado do julgamento (p. 34), onde constou “a partir de seis meses“, que conste “em até seis meses”, de modo que a modulação de efeitos se dará nos seguintes termos: “Proponho a modulação da eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para que produza efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, ressalvada, em qualquer caso, a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça segundo as regras e interpretações então vigentes.” 



    (ADI nº 1.183-ED-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 26/08/2024, p. 19/09/2024; grifos e destaques no original).



    17. No caso, o Estado de Rio Grande do Sul, por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, já havia aprovado norma interna — Consolidação Normativa Notarial e Registral (CNNR) —, buscando harmonizar-se aos parâmetros estabelecidos pelo paradigma desta Corte em referência, inclusive ao prazo de 6 (seis) meses.



     18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator